Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. PRETENSÃO DESCABIDA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVO. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA NO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DO CREDOR. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, de um desses requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, devendo ser recebido o Apelo apenas no efeito devolutivo, por força do disposto no art. 3.o, § 5.o, do Decreto-Lei n.o 911/69.
2. Diverso do ocorre nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias, não existe óbice legal para a extinção do feito, sem a prévia intimação pessoal, pois tal providência é dispensável nos casos de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que se verifica no caso dos autos.
3. Conquanto seja faculdade do credor solicitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título judicial, é possível a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, máxime quando exauridas todas as tentativas e pesquisas judiciais com vista à localização do bem alienado fiduciariamente, e o credor deixa de apresentar novo endereço para localização do veículo alienado fiduciariamente, ou de solicitar a conversão do feito em ação executiva, no prazo legal. Não prospera, por consequência, a tese de afronta ao princípio da primazia da resolução do mérito.
4. Constatado que é a desídia da parte autora e não do julgador que enseja violação aos princípios da cooperação, da economia e celeridades processuais, não se vislumbra, por conseguinte, quaisquer violações aos dispostos nos artigos 6.o e 139, IX, ambos do CPC; bem como ao Decreto-Lei n.o 911/69.
5. Recurso conhecido e desprovido.